Tribunal: TJDFT
Processo: 0717608-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. mudança de faixa etária. ART. 3°, INC. II, DA RESOLUÇÃO No 63/2003, DA ANS. INTERPRETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA No 1016). SENTIDO MATEMÁTICO DA EXPRESSÃO “VARIAÇÃO ACUMULADA”. REAJUSTE REAL APLICADO. NÃO ABUSIVO. REAJUSTE ANUAL. APLICAÇÃO. íNDICES. ANS. RECURSO PROVIDO.
1. A questão principal submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à avaliação do alegado caráter abusivo dos reajustes, anual e decorrente de mudança da faixa etária, aplicados às mensalidades do plano de saúde contratado pela autora.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos as seguintes questões jurídicas: “a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e b) ônus da prova da base atuarial do reajuste”. 2.1. Ao julgar o REsp no 1.716.113-DF (Tema no 1016), foram fixadas as seguintes teses: “a) aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; b) a melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”.
3. O coeficiente do reajuste devidamente implementado no caso em análise em virtude da mudança de faixa etária, em relação à autora e ao seu cônjuge, está em harmonia com a regra prevista no art. 3o da Resolução no 63/2003 da ANS, segundo a qual a variação do reajuste entre a 7a (sétima) e a 10a (décima) faixas (144,86%) deverá ser inferior à variação entre a 1a (primeira) e a 7a (sétima) faixas (144,91%).
4. No caso em exame, a despeito de se tratar de plano de saúde na modalidade coletiva, é razoável a aplicação, por analogia, dos limites fixados pela ANS aos planos de saúde individuais como parâmetro para a aferição da eventual abusividade do reajuste.
5. Apelação conhecida e provida.